Tribunal: TJPA
Processo: 0800503-42.2024.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT E §4º, LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA ORAL REGISTRADA EM MEIO AUDIOVISUAL. NULIDADE AFASTADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. PROVAS LÍCITAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO AFASTADA. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. ANPP. REMESSA À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) nulidade da sentença oral; (ii) nulidade das provas por violação de domicílio; (iii) absolvição por insuficiência probatória; (iv) subsidiariamente, desclassificação para uso pessoal e revisão da dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença oral registrada em meio audiovisual é nula; (ii) saber se houve ilicitude das provas por violação de domicílio; (iii) saber se há prova suficiente para a condenação por tráfico de drogas; (iv) saber se é cabível a revisão da dosimetria, com eventual aplicação do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença oral registrada por meio audiovisual é válida, desde que assegurado o acesso às partes e inexistente demonstração de prejuízo, sendo desnecessária a degravação integral, conforme entendimento consolidado do STJ. 4. Não há nulidade por violação de domicílio, pois o ingresso policial foi precedido de fundadas razões — denúncia de tráfico, fuga do acusado e descarte de entorpecente —, configurando situação de flagrante delito em crime permanente, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988 e do Tema 280 do STF. 5. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos policiais, corroborados pela confissão parcial do réu, elementos produzidos sob o crivo do contraditório (CPP, art. 155). 6. Os depoimentos de policiais constituem prova idônea quando coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos. 7. As circunstâncias da apreensão - diversidade de drogas, fracionamento e instrumentos típicos da traficância — evidenciam a destinação mercantil, afastando a desclassificação para uso pessoal (Lei nº 11.343/2006, art. 28, §2º). 8. Mantida a pena-base, fixada acima do mínimo legal com fundamento idôneo na culpabilidade e circunstâncias do crime, notadamente pela estrutura utilizada na atividade ilícita e apreensão de munição (CP, art. 59). 9. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, com redução proporcional da pena (CP, art. 65, III, “d”). 10. Cabível a incidência da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, pois não há prova suficiente de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, sendo insuficientes ações penais em curso para afastar o benefício. 11. Aplicada a fração máxima de 2/3, em razão da pequena quantidade de droga, resultando na pena definitiva de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa. 12. Mantido o regime inicial semiaberto, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 33, §2º, “b”, e §3º). 13. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44). 14. Diante do novo enquadramento jurídico, impõe-se a remessa dos autos à origem para análise da possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal (CPP, art. 28-A). IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Recurso conhecido e parcialmente provido, com redimensionamento da pena e determinação de remessa dos autos à origem para análise de ANPP. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LIV; CP, arts. 33, §2º, “b”, §3º, 44, 59 e 65, III, “d”; CPP, arts. 155 e 28-A; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, e 33, caput e §4º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STJ, AgRg no REsp 2.031.955/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16/09/2025; STJ, REsp 2.009.368/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/02/2025; STJ, AgRg no REsp 2.199.717/GO, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 12/11/2025; STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020; STJ, AgRg no HC 798914/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09/05/2023; STJ, AgRg no HC 815.696/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04/12/2023; STJ, AgRg no HC 888.473/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04/06/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, com determinação de remessa dos autos à origem para análise de ANPP, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800503-42.2024.8.14.0014

APELANTE: RODRIGO DA SILVA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT E §4º, LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA ORAL REGISTRADA EM MEIO AUDIOVISUAL. NULIDADE AFASTADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. PROVAS LÍCITAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO AFASTADA. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. ANPP. REMESSA À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) nulidade da sentença oral; (ii) nulidade das provas por violação de domicílio; (iii) absolvição por insuficiência probatória; (iv) subsidiariamente, desclassificação para uso pessoal e revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença oral registrada em meio audiovisual é nula; (ii) saber se houve ilicitude das provas por violação de domicílio; (iii) saber se há prova suficiente para a condenação por tráfico de drogas; (iv) saber se é cabível a revisão da dosimetria, com eventual aplicação do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença oral registrada por meio audiovisual é válida, desde que assegurado o acesso às partes e inexistente demonstração de prejuízo, sendo desnecessária a degravação integral, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. Não há nulidade por violação de domicílio, pois o ingresso policial foi precedido de fundadas razões — denúncia de tráfico, fuga do acusado e descarte de entorpecente —, configurando situação de flagrante delito em crime permanente, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988 e do Tema 280 do STF.

5. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos policiais, corroborados pela confissão parcial do réu, elementos produzidos sob o crivo do contraditório (CPP, art. 155).

6. Os depoimentos de policiais constituem prova idônea quando coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos.

7. As circunstâncias da apreensão - diversidade de drogas, fracionamento e instrumentos típicos da traficância — evidenciam a destinação mercantil, afastando a desclassificação para uso pessoal (Lei nº 11.343/2006, art. 28, §2º).

8. Mantida a pena-base, fixada acima do mínimo legal com fundamento idôneo na culpabilidade e circunstâncias do crime, notadamente pela estrutura utilizada na atividade ilícita e apreensão de munição (CP, art. 59).

9. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, com redução proporcional da pena (CP, art. 65, III, “d”).

10. Cabível a incidência da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, pois não há prova suficiente de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, sendo insuficientes ações penais em curso para afastar o benefício.

11. Aplicada a fração máxima de 2/3, em razão da pequena quantidade de droga, resultando na pena definitiva de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa.

12. Mantido o regime inicial semiaberto, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 33, §2º, “b”, e §3º).

13. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44).

14. Diante do novo enquadramento jurídico, impõe-se a remessa dos autos à origem para análise da possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal (CPP, art. 28-A).

IV.

DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso conhecido e parcialmente provido, com redimensionamento da pena e determinação de remessa dos autos à origem para análise de ANPP.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI e LIV; CP, arts. 33, §2º, “b”, §3º, 44, 59 e 65, III, “d”; CPP, arts. 155 e 28-A; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, e 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STJ, AgRg no REsp 2.031.955/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16/09/2025; STJ, REsp 2.009.368/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/02/2025; STJ, AgRg no REsp 2.199.717/GO, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 12/11/2025; STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020; STJ, AgRg no HC 798914/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09/05/2023; STJ, AgRg no HC 815.696/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04/12/2023; STJ, AgRg no HC 888.473/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, com determinação de remessa dos autos à origem para análise de ANPP, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de ­­­­junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Rodrigo da Silva Soares, inconformado com os termos da sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou, preliminarmente, pelo reconhecimento de nulidade das provas, decorrentes de busca pessoal ilegal e/ou da sentença por falta de transcrição formal escrita. No mérito, absolvição por insuficiência das provas. Subsidiariamente, a redução da fração das causas especiais de aumento para o patamar de 1/3, afastamento da condenação em dias-multa e o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
se manifestou pelo parcial conhecimento e improvimento.

É o relatório do necessário.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – PRELIMINAR.

2.1 – ANULAÇÃO DA SENTENÇA ORAL

No que tange à alegada nulidade pela ausência de sentença escrita, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a validade da sentença proferida oralmente quando devidamente registrada em meio audiovisual. Vejamos:

(...)

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A sentença oral registrada em meio audiovisual é válida, desde que acessível às partes e não demonstrado prejuízo concreto.

2. A ausência de transcrição escrita da sentença oral não configura nulidade absoluta, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa.

3. A valoração negativa das consequências do crime pode ser admitida quando estas extrapolam as consequências típicas do tipo penal, sendo vedado o reexame de fatos e provas em recurso especial.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 381 e 493; CP, arts. 59 e 68; Súmulas 283/STF e 7/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.009.368/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025; STJ, AgRg no REsp 2.210.635/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.

01.07.2025; STJ, AgRg no REsp 2.037.552/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.05.2025.

(AgRg no REsp n. 2.031.955/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA ORAL REGISTRADA POR MEIO AUDIOVISUAL. AUSÊNCIA DE DEGRAVAÇÃO INTEGRAL. TRANSCRIÇÃO DA DOSIMETRIA E DO DISPOSITIVO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE AFASTADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que anulou sentença penal oral registrada por meio audiovisual.

2. O Tribunal de origem entendeu que a ausência de degravação completa da sentença configura nulidade absoluta, por violação ao princípio da publicidade e ao art. 388 do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de degravação completa da sentença penal condenatória proferida oralmente e registrada por meio audiovisual configura nulidade absoluta.

III. Razões de decidir

4. A Terceira Seção desta Corte já assentou o posicionamento de que "exigir que se faça a degravação ou separada sentença escrita é negar valor ao registro da voz e imagem do próprio juiz, é sobrelevar sua assinatura em folha impressa sobre o que ele diz e registra", de maneira que "a ausência de degravação completa da sentença não prejudica ao contraditório ou à segurança do registro nos autos, do mesmo modo que igualmente ocorre com a prova oral" (HC n. 462.253/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 4/2/2019).

5. No caso, a sentença oral foi gravada por meio de recurso audiovisual, sendo transcritas na ata de audiência a parte dispositiva e a dosimetria. Ademais, não houve qualquer demonstração da ocorrência de prejuízo para a defesa pela ausência da formalidade indicada, afastando-se a tese de nulidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso especial provido para reconhecer a validade da sentença proferida de forma oral e registrada por meio audiovisual, sem a transcrição integral, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para análise das demais teses trazidas na apelação interposta pela defesa.

(REsp n. 2.009.368/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

Assim, afasto a tese de nulidade e reconheço a validade da sentença proferida oralmente e registrada em meio audiovisual, cuja transcrição da dosimetria e do dispositivo constou da ata.

2.2 - NULIDADE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO E ILEGALIDADE DA ABORDAGEM.

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê em seu artigo 5º, inciso XI:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Eis, pois, a proteção constitucional ao domicílio, que, aí, possui amplo sentido, abrangendo residência, lugar de habitação com ânimo definitivo, local delimitado e separado para fins profissionais, quarto de hotel etc.

Da doutrina de Alexandre de Moraes (
in
Direito Constitucional – 24. ed. – 2 reimpr. – São Paulo: Atlas, 2009), pertinente extrair:

O preceito constitucional consagra a inviolabilidade de domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:
O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.

In casu
, verifico que os policiais receberam denúncia de intenso tráfico de drogas, que ao se dirigirem ao local indicado, perceberam que era bem monitorado e ao aproximarem-se o réu tentou evadir-se pelo telhado, jogando uma sacola que, posteriormente, verificarem ser entorpecentes. Ao adentrem no imóvel, com autorização da proprietária, encontram rádios comunicadores, câmeras de monitoramentos e apetrechos de traficância.

Pois bem. Em que pese não haja comprovação da autorização para ingresso no imóvel da Sra Dayanne, entendo que os policiais estavam imbuídos de fundadas razões para tal, inclusive para abordagem – denúncia de compra de tráfico, evasão pelo telhado, descarte de droga.

Outrossim, destaco que o delito de tráfico de entorpecente constitui crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, fica autorizado o ingresso no domicílio suspeito sem a necessidade de ordem judicial ou expedição de mandado de busca e apreensão.

Desse modo, não há que se falar em ilicitude das provas.

Para ratificar:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia. 8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundados razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência. ________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.

(RE 1492256 AgR-EDv-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-03-2025 PUBLIC 06-03-2025).

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5º, XI, CF/1988. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES CARACTERIZADAS PELA FUGA E TENTATIVA DE DISPENSAR ENTORPECENTES. PROVAS LÍCITAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negara provimento a recurso especial no qual a defesa alegava nulidade das provas obtidas em razão de violação de domicílio, sustentando a ilicitude do ingresso policial sem mandado judicial. O acórdão recorrido manteve a validade da abordagem e da busca domiciliar, ao fundamento de que havia justa causa em razão da fuga do réu ao avistar a guarnição policial, da tentativa de se desfazer de sacola contendo drogas e da posterior localização de mais entorpecentes dentro da residência, com auxílio de cão farejador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a fuga do acusado, ao avistar os policiais e tentar descartar entorpecentes, constitui fundada suspeita apta a autorizar a busca pessoal; (ii) estabelecer se esse contexto justifica o ingresso domiciliar sem mandado, para fins de prisão em flagrante e apreensão de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal (art. 5º, XI) assegura a inviolabilidade do domicílio, ressalvando a hipótese de flagrante delito.

4. O STF, no RE 603.616/RO (Tema 280), fixou que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando fundado em razões objetivas e devidamente justificadas, que indiquem situação de flagrante delito.

5. A jurisprudência do STJ entende que atitudes suspeitas como nervosismo, fuga e tentativa de descarte de objetos ilícitos configuram fundada suspeita a autorizar busca pessoal (CPP, art. 244) e podem justificar, em seguida, a busca domiciliar, diante da configuração de crime permanente.

6. No caso, o acusado, ao avistar a viatura, fugiu para o interior de sua residência tentando se desfazer de sacola contendo drogas.

Essa conduta, corroborada pela apreensão de entorpecentes no interior da casa, caracteriza fundadas razões que legitimam a medida policial.

7. O reconhecimento da nulidade exigiria afastar as premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias, o que demandaria reexame de provas, inviável em recurso especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inviolabilidade domiciliar pode ser mitigada em caso de flagrante delito, quando houver fundadas razões que indiquem a prática de crime no interior da residência.

2. O nervosismo, a fuga e a tentativa de descartar entorpecentes configuram fundada suspeita suficiente a legitimar a busca pessoal e a posterior incursão domiciliar sem mandado.

3. As provas obtidas nessas circunstâncias são lícitas e podem fundamentar a ação penal.

(AgRg no REsp n. 2.199.717/GO, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025.)

Assim, rejeito a preliminar.

03- DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, pela análise das mídias constantes na Num. 27501589,

c
onstato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo:

a)

Auto de apreensão de objetos (Num. 27501475 - Pág. 4) mostrando a apreensão dos entorpecentes em questão, 2 balanças de precisão, 5 câmeras de segurança, vários relógios, celulares, rádios comunicadores, 1 moedor de maconha, tesoura e papel filme;

b)

no laudo toxicológico definitivo (Num. 27501582 - Págs. 1 a 2), o qual a atesta a natureza deletéria dos entorpecentes apreendidos – 14,360g de cocaína e 8,849g de maconha -;

c)

Depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do réu, que confirmaram os fatos narrados na denúncia, inclusive quanto ao fato de terem flagrado o réu tentado evadir-se e se desvencilhando de um objeto plástico, o qual constataram, posteriormente ser entorpecente;

d)

Confissão parcial do réu – confirmando a posse do entorpecente.

Tudo leva à autoria e materialidade do delito em questão.

Ressalto que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Ademais, estão harmônicos com as demais provas dos autos.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

É importante ressaltar que, considerando as circunstâncias em que se deu a ação – denúncia de intenso tráfico de drogas -, a apreensão de balança de precisão, tesoura, papel filme,
1 moedor de maconha, além da diversidade da droga encontrada já fracionada (57 petecas de cocaína e 04 porções de maconha)
, não ensejam a conclusão de que a substância se destinava a consumo próprio, evidenciando que aquele, de fato, praticava a mercância.

Ademais, importante explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato “trazer consigo” e “guardar” substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si sós, configuram crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

04 - DOSIMETRIA. CONCESSÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Na primeira fase verifico que foi negativado os vetores judiciais da culpabilidade e circunstâncias do delito, sendo fixada a pena base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Não obstante os argumento da defesa, verifico que as fundamentações exaradas são idôneas e concretas – aparato utilizado na atividade criminosa (sistema de monitoramento e rádios comunicadores) que de fato demonstram que se beneficiava de estrutura organizada, que dificultava o acesso da polícia; e a apreensão de munição – que excedem ao tipo e merecem maior resposta penal.

Para corroborar:

PENAL. RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MUNIÇÕES APREENDIDAS NO MESMO CONTEXTO EM QUE ENCONTRADA ARMA DE FOGO MUNICIADA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO IDÔNEO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO ADEQUADO AO CASO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I- A conclusão do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça que autoriza a exasperação da pena pela apreensão de quantidade de munições no mesmo contexto de crime de porte ilegal de arma de fogo, porquanto demonstra maior reprovabilidade da conduta, não havendo que se falar em bis in idem. II- A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a fixação do regime inicial para cumprimento de pena não está vinculada, de forma absoluta, ao quantum da reprimenda imposto. Logo, ainda que a sanção seja fixada em patamar igual ou inferior a 4 (quatro) anos, a negativação de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria com o reconhecimento de reincidência autoriza a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena. III- A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1977651 SP 2021/0396634-8, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 17/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2024)

Desse modo, a pena deve permanecer em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase não foi reconhecida nenhuma atenuante e/ou agravante de pena.

Entretanto, verifico que faz
jus
à atenuante da confissão, visto que assumiu que estava na posse de maconha, em que pese ter sido para uso, no que diminuo em 1/12 a pena, passando para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de recluso, mais 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Para corroborar:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO. LAUDO PERICIAL EXTEMPORÂNEO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

(...)

8. A pena-base foi parcialmente revista para excluir fundamentos genéricos e evitar bis in idem, mantendo-se a valoração negativa dos maus antecedentes e da quantidade, diversidade e natureza das drogas. Mantidas as agravantes dos arts. 61, I, e 62, I, do Código Penal, reconheceu-se a atenuante de confissão espontânea em menor proporção, conforme entendimento recente do STJ.

9. O pleito relativo afastamento da agravante do art. 62, I, do CP não dever ser conhecido por constituir inovação recursal.

10. É incabível o redutor do tráfico privilegiado ao réu reincidente, portador de maus antecedentes e condenado por associação para o tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente provido para redimensionar a pena do agravante para 18 anos e 18 dias de reclusão, mais pagamento de 2.681 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Tese de julgamento:

(...)

5. A atenuante de confissão espontânea pode ser reconhecida em menor proporção quando o acusado admite a posse de drogas para uso próprio, negando o tráfico.

Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35, 42; CP, arts. 59, 61, I, 62, I, 65, III, d; STJ, Súmulas 241, 630.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 688.825/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/05/2022; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 854.358/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/08/2025; STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 189.698/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/06/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.095.279/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/02/2025; HC 393.516/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017; STJ, AgRg no HC n. 823.549/PR, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 14/08/2023; STJ, AgRg no HC n. 934.248/PB, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024; STJ, AgRg no AREsp 1792930/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021; STJ, AgRg no HC 547.291/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020; STJ, REsp n. 2.001.973/RS, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 10/09/2025; STJ, HC 409.134/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2017.

(AgRg no HC n. 1.038.040/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 12/3/2026.)

Na terceira fase foi negado o tráfico privilegiado em razão de sua dedicação à atividade criminosa, demostrado pelos objetos apreendidos (balança de precisão, rádio comunicadores, câmeras de monitoramento,
moedor de maconha, tesoura, papel filme) e por responder a outras ações penais, duas por homicídio de n
º
0005570-57.2020.8.14.0015 e 0800204-19.2024.8.14.0094.

Ocorre que não há nos autos provas suficientes de que o réu se dedicava à atividade criminosa, pois sua afirmação daquele - de que os rádios comunicadores e monitoramento não lhe pertenciam -, guardam minimamente verossimilhança com o relato extrajudicial de Sra. Dayanne dos Santos (a qual afirmou que eram de seu marido), corroborado parcialmente pelo depoimento dos policial Raimundo Nonato Pinho, ouvido em juízo – que relatou que a mulher que havia dado guarida ao réu (Dayanne), seu esposo possuía um extensa ficha criminal, por diversos crimes e já haviam ceifado a vida dele em ourém.

Ainda, pelo depoimento do Policial Monteiro, percebo que a dona do imóvel (Dayanne), relatou eles que o réu estava passando alguns dias na casa.

Somado a isso, não há provas concretas de que o réu é pertencente à facção criminosa.

Outrossim, as ações penais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, não tem o condão de afastar a benesse do tráfico privilegiado, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020) ((HC664.284/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 27/9/2021) não têm o condão de afastar a benesse do tráfico privilegiado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS COM BASE EM AÇÃO PENAL EM CURSO E NA QUANTIDADE DE DROGAS, QUE SEQUER É EXPRESSIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE APLICOU O REDUTOR, FIXOU O REGIME ABERTO E SUBSTITUIU A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. 2. A Quinta Turma desta Corte, alinhando-se ao entendimento sufragado no Supremo Tribunal Federal, além de buscar nova pacificação no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assentou que a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal (RE 1 .283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020) ( HC 664.284/ES, Rel . Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 27/9/2021). 3. A quantidade das drogas apreendidas, que no caso sequer é expressiva, não possui aptidão para, de forma isolada, concluir que o paciente fazia do tráfico o seu meio de vida. 4 . A simples aferição da insuficiência dos fundamentos apresentados na origem para a não aplicação do redutor, ausente o apontamento de circunstâncias concretas no sentido da prática habitual do tráfico, não demanda reexame probatório. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 798914 SP 2023/0021904-0, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2023)

Desse modo, deferido o pedido da defesa e aplico a causa de diminuição do §4º do
artigo 33 da Lei de drogas ao recorrente.

Considerando que a quantidade da droga é irrisória, aplico a fração máxima de 2/3, fixando a pena definitiva do recorrente em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, mais 183 (cento e oitenta e três) dias-multa.

Preservo o regime inicial semiaberto, sobrepesando a presença de duas circunstâncias negativas, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “b”, e §3º, do Código Penal.

De igual modo, não aplico a benesse do art. 44 CP.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESVALORADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do diploma penal).

2. No caso, havendo circunstância judicial desvalorada pelas instâncias ordinárias na primeira etapa da dosimetria, qual seja, a quantidade de droga apreendida, está justificada a fixação de regime prisional mais gravoso do que aquele que o quantum de pena atrairia.

3. E, nos moldes da jurisprudência desta Corte Superior, a "circunstância concreta relacionada à quantidade, natureza e diversidade das drogas apreendidas, é motivação suficiente para impedir a substituição da pena privativa pelas restritivas de direitos" (AgRg no AREsp n. 1.060.222/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/9/2017, DJe 20/9/2017).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 815.696/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

Inaplicável ao caso o art. 77 do CP.

Corrigido o enquadramento com a aplicação da respectiva minorante, faz-se necessário que o processo retorne à origem para que seja avaliada a possibilidade de propositura do acordo de não persecução penal, uma vez que o excesso de acusação não pode prejudicar o acusado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALTERAÇÃO DO ENQUADRAMENTO JURÍDICO. NOVO PATAMAR DE APENAMENTO. EXCESSO DE ACUSAÇÃO QUE NÃO PODE PREJUDICAR O ACUSADO. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ANÁLISE DO CABIMENTO DO ACORDO.

1. No caso em tela, o paciente foi condenado, perante a Corte local, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. No entanto, após impetração de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, foi reconhecida a minorante prevista no § 4º do art. 33 do referido dispositivo legal, tendo a pena sido ajustada para 2 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 250 dias-multa.

2. Essa alteração tornou possível a análise de oferta, pelo Ministério Público, do acordo de não persecução penal, sob o aspecto referente ao requisito da pena mínima cominada ser inferior a 4 anos, conforme previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal.

3. Reconhecido por este Colendo Tribunal que o delito em questão se tratava de tráfico privilegiado e, consequentemente, corrigido o enquadramento jurídico com a aplicação da respectiva minorante, faz-se necessário que o processo retorne à origem para que seja avaliada a possibilidade de propositura do acordo de não persecução penal, uma vez que o excesso de acusação não pode prejudicar o acusado.

4. Agravo regimental parcialmente provido.

(AgRg no HC n. 888.473/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.)

Esclareço, por fim, que não se está reconhecendo o direito subjetivo do réu à proposta do ANPP, mas, sim, permitindo que seja avaliado pelo Ministério Público a possibilidade de oferta do acordo diante do novo enquadramento jurídico à espécie.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, e, de ofício,
determino a remessa dos autos à origem para análise do ANPP.

Belém, 11/06/2026